Tribunal: TJMT
Processo: 1036741-18.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036741-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (APELANTE), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), MAYARA DA SILVA ROSOLIN - CPF: 086.122.539-26 (ADVOGADO), JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA - CNPJ: 30.792.996/0001-86 (APELANTE), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (APELANTE), MARA MARIA AUXILIADORA FERRAZ DA SILVA - CPF: 209.546.111-87 (APELADO), ITAIANA APIO - CPF: 652.147.141-49 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA REJEITADAS – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS TERMOS CONTRATADOS – NÃO CUMPRIMENTO DE PLANEJAMENTO E PRAZOS ESTABELECIDOS EM CONTRATO PREVIAMENTE ACORDADO ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, contudo,

as recorrentes são responsáveis solidariamente pela franquia descredenciada, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessária da antiga franqueada.

Tratando-se de relação de consumo e de ação reparatória por vício na prestação de serviços por franqueada, a franqueadora possui não apenas legitimidade passiva, como também responsabilidade solidária e objetiva por eventuais danos causados ao consumidor.

Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços odontológicos, o que não ocorreu nos autos, não havendo se falar em decadência.

É cabível a restituição de valores à parte autora, em razão das requeridas não cumprirem o contrato entabulado entre as partes envolvidas na prestação de serviços odontológicos, além do que, configura a falha na prestação dos serviços pelas requeridas, o que enseja a responsabilidade por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto, não merece redução.

Havendo a condenação das partes sobre a restituição do valor do tratamento odontológico não cumprido, bem como a indenização por danos morais, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1036741-18.2020.8.11.0041

APELANTES:

JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA E ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME

APELADA:

MARA MARIA AUXILIADORA FERRAZ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por
JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA
e
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Indenização de Danos Morais no 1036741-18.2020.8.11.0041, ajuizada por
MARA MARIA AUXILIADORA FERRAZ DA SILVA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou rescindido o contrato de prestação de serviços odontológicos (Id. 36555408), firmado entre as partes. Condenou a primeira requerida Oral Sin Franquias Ltda-ME, a restituir à parte autora, os valores despendidos (Id. 36555409) na quantia de R$3.644,00 (três mil seiscentos e quarenta e quatro reais), a título de pagamento do contrato, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela. Condenou ainda as partes requeridas solidariamente ao pagamento a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Ainda, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, conforme artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante desistência da parte autora em relação a terceira Requerida O.S. Instituto Odontológico LTDA–ME.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa, ora fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Inconformadas, as apelantes alegam em suas razões que a clínica O. S. Instituto Odontológico Ltda foi a parte efetivamente contratada pela recorrida, assim, sua participação da triangulação processual é obrigatória, pois a parte “contratada” deverá sofrer as consequências jurídicas da decisão, inclusive liberatória da obrigação principal, razão pela qual a sentença merece reforma, uma vez que a parte recorrida não promoveu a regular citação de todos os que deveriam ser litisconsortes (CPC, art. 115, par. único).

Apontam a preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que com relação a franqueadora (ORAL SIN FRANQUIAS), tem-se que se trata de companhia sediada na cidade Londrina e atuante no ramo de venda e licenciamento de franquias, apoio operacional e administrativa, sendo que os serviços técnico-profissionais prestados pelo profissional liberal (dentista) permanecem sob a responsabilidade do profissional (CDC, art. 14, §4o) e da respectiva clínica (CC, art. 932, III) e não da franqueadora.

Já quanto a recorrente, JK Implantes, verifica-se que esta foi indicada na petição inicial, pois teria dado
“seguimento no atendimento iniciado pela terceira Ré, conforme conversas em anexo”,
contudo, trata-se de uma clínica odontológica franqueada da rede Oral Sin, utilizando-se da marca na cidade de Cuiabá/MT e não possui nenhuma relação com a clínica contratada (O.S Instituto Odontológico), razão pela qual, requerem que sejam reformada a sentença para o fim de acolher as preliminares e extinguir o processo sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, inc. VI) das recorrentes.

Também suscitam a prejudicial de mérito decadência, sob o argumento de que nos termos do art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em trinta ou noventa dias, a depender de produto durável ou não durável, cujo prazo inicia-se com o término da execução dos serviços, e, uma vez transcorridos mais de 90 dias entre a constatação das supostas irregularidades e a reclamação, inegável reconhecer que a pretensão se encontra abarcada pela decadência.

No mérito, defende que tratando-se de responsabilidade civil, cediço que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigada a reparar o dano, regra basilar que se extrai da conjugação dos arts. 186 e 927, do Código Civil, e afirma que a responsabilidade civil do dentista é subjetiva, o que exige a demonstração de culpa “lato sensu” do profissional.

Assevera que não há qualquer prova (a ser produzida pela parte recorrida) de que tenha formalizado o pedido de cancelamento do contrato junto a clínica contratada (que não se confunde com as recorrentes), uma vez que a solicitação de cancelamento não evidencia o recebimento pela clínica.

Afiança que as alegações de falha na prestação de serviços pela inclusão de tratamentos e/ou procedimentos improcedem, primeiro pela falta de provas nesse sentido (inclusão de serviços não contratados previamente), segundo porque o contrato entre a autora e a 3a ré, explicitamente, destaca a possibilidade de se fazer necessário a inclusão de serviços para a consecução do tratamento, por isso, deve ser reformada a sentença em relação a toda pretensão indenizatória, pois evidente a ausência de nenhum dos elementos configuradores da responsabilidade civil.

Diz que igualmente merece reforma a sentença quanto ao pleito declaratório de rescisão contratual face a 1a (ORAL SIN) e 2a recorrente (JK IMPLANTES), uma vez que inexiste relação jurídica a ser encerrada entre estas e a parte recorrida.

Afirma que inexiste prova de qualquer pagamento pela recorrida, seja às recorrentes, seja a clínica de fato contratada, logo, não há que se falar em restituição de valores pagos a qualquer recorrente.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso for mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório, e sobre a restituição do valor pago pela autora, que seja limitado ao valor comprovadamente pago pelo recorrido, bem como deduzido o valor dos serviços incontroversamente prestados, incidindo juros de 1% a.m. e correção monetária INPC, a partir da citação válida, bem como a restituição deverá se dar de forma simples, e os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação (id. 171225327).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a condenação das recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Id. 171225330).

Houve o recolhimento do preparo no id. 171225329.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da questão, relevante analisar as preliminares arguidas pelas recorrentes, são elas:
litisconsórcio passivo necessário, ilegitimidade passiva e decadência.

As apelantes alegam em suas razões que a clínica O. S. Instituto Odontológico Ltda foi a parte efetivamente contratada pela recorrida, assim, sua participação da triangulação processual é obrigatória, pois a parte “contratada” deverá sofrer as consequências jurídicas da decisão, razão pela qual a sentença merece reforma, uma vez que a parte recorrida não promoveu a regular citação de todos os que deveriam ser
litisconsortes.

Pelo que se extrai dos autos as recorrentes são responsáveis solidariamente pela franquia descredenciada, não havendo que falar em litisconsórcio passivo necessária da antiga franqueada.

Até porque a franquia descredenciada não existe mais fisicamente, sendo impossível realizar a sua citação, sendo que o que existe é apenas a franqueadora, sendo esta responsável pelos pacientes que anteriormente eram atendidos pela franqueada descredenciada, logo,
não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário.

No tocante a preliminar
de ilegitimidade passiva
arguida pelas recorrentes, embora as apelantes aleguem não terem responsabilidades pelos prejuízos ocasionados à recorrida, sob argumento de que não possuem relação contratual e que não prestaram serviços para a autora, tais alegações não prosperam.

Isso porque, o CDC consagra a responsabilidade solidária de todos os agentes econômicos integrantes da cadeia de fornecimento, não havendo como eximir a culpa das recorrentes.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – CONTRATO FRANQUIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA
– ART 14, § 4o CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia.” Assim, diante da responsabilidade solidária no contrato de franquia, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Na forma do art. 14 do CDC havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano.
(N.U 1011568-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

E do Tribunal Mineiro:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA FRANQUEADA - LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA RECONHECIDAS - REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL.

Tratando-se de relação de consumo e de ação reparatória por vício na prestação de serviços por franqueada, a franqueadora possui não apenas legitimidade passiva, como também responsabilidade solidária e objetiva por eventuais danos causados ao consumidor
.

Comprovada a não prestação dos serviços odontológicos contratados pelo consumidor autor perante a empresa franqueada, inconteste o seu direito de ser restituído dos valores comprovadamente pagos, assim como de ser indenizado pelos danos morais experimentados, porque indiscutivelmente configurados, considerando a frustração, os transtornos a indignação e os sentimentos de desamparo e insegurança vivenciados.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos danos sofridos, punir o agente pela conduta já adotada e desestimulá-lo na reiteração do ilícito
. (TJ-MG - AC: 10105150152202001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data de Publicação: 07/02/2020).

As apelantes sustentam, ainda, a prejudicial de mérito
decadência
do direito da autora de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, sendo que o direito caduca em trinta ou noventa dias, a depender de produto durável ou não durável, cujo prazo inicia-se com o término da execução dos serviços, contudo, tal alegação não prospera.

Vale consignar que a legislação consumerista diferencia a ocorrência da prescrição e da decadência nas diferentes hipóteses de responsabilidade do fornecedor: se decorrente de fato do serviço ou produto a pretensão indenizatória prescreverá em 05 (cinco) anos, contados do conhecimento do dano ou de sua autoria (artigo 27); se oriunda de vício do produto ou serviço o direito de reclamar decairá em 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis (artigo 26)

Como bem pontuado pelo sentenciante
, “no caso, existe na inicial pedido pleito indenizatório, a incidir o art. 27 do CDC, que estabelece que “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

De acordo com o contrato entabulado entre as partes, estabelece que: “
O presente contrato tem duração o tempo necessário para realização do tratamento, conforme informado no plano de tratamento aprovado, desde que o paciente comparece às consultas previamente agendadas.”

Logo, inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços, o que não ocorreu nos autos,
não havendo que se falar em decadência.

Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se dos autos que a autora ajuizou ação de restituição de valores pagos c/c indenização de danos morais em desfavor de
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA-ME, JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA. e O.S. INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA-ME
, por falha na prestação dos serviços contratados.

Aduz que em 19/11/2016, firmou contrato para prestação de serviços odontológicos, com a parte requerida no valor total de (R$ 3.644,00), sendo entrada no valor de (R$ 1.093,20), e mais 10 (dez) parcelas no valor de (R$ 255,08), em que consistia na realização de serviços Prótese Parcial Removível Provisória, Coroa Metalo Cerâmica sobre Dente, Exodontia Simples, Implante, Prótese Adesiva Provisória e 06 (seis) Restaurações em Resina.

Aduz ainda, que os serviços contratados, não foram respeitados pela parte requerida, sob argumento da necessidade de avaliações com diferentes técnicos e inclusão de outros tratamentos não acordados no contrato, bem como demora e mudanças de profissionais na avaliação dos exames apresentados para realização do implante, que acarretaria um aumento no valor inicial pactuado.

Assevera que devido às inúmeras falhas na prestação de serviço, transtornos e total insegurança causada a parte requerente, não se sentindo protegida para continuar o tratamento, decidiu de forma amigável pedir o cancelamento do contrato pactuado, junto as requeridas, porém, não obteve êxito.

A par desses argumentos, pugnou pela rescisão do contrato avençado, e por fim, que sejam as requeridas condenadas solidariamente em danos morais no valor (R$ 30.000,00), e restituição valor pago a título danos materiais no montante de (R$ 3.644,00), mais custas processuais e honorários advocatícios.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou rescindido o contrato de prestação de serviços odontológicos (Id. 36555408), firmado entre as partes. Condenou a primeira requerida Oral Sin Franquias Ltda-ME, a restituir à parte autora, os valores despendidos (Id. 36555409) na quantia de R$ 3.644,00 (três mil seiscentos e quarenta e quatro reais), a título de pagamento do contrato, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela. Condenou, ainda, as partes requeridas solidariamente ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformadas, as apelantes insurgem-se com o presente apelo pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, e caso for mantida a condenação, requerem a redução do
quantum
indenizatório, e sobre a restituição do valor pago pela autora, que seja limitado ao valor comprovadamente pago bem como, deduzido o valor dos serviços incontroversamente prestados, incidindo juros de 1% a.m. e correção monetária INPC, a partir da citação válida, bem como a restituição deverá se dar de forma simples, e os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação (id. 171225327).

Incialmente ressalto que o caso está sujeito às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte autora é hipossuficiente na relação, devendo ter facilitada a defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

E de acordo com o art. 6o, III do CDC, o consumidor tem o direito básico à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, devendo, ainda, ser ressalvado que o paciente/consumidor tem direito a receber informações sobre o tratamento odontológico em quaisquer de suas etapas: pré, durante e pós-tratamento.

No caso, é fato incontroverso que as partes firmaram contrato de prestação de serviços odontológicos, conforme se infere do documento acostado no Id.
171225747.

A parte autora sustenta que
os serviços contratados, não foram respeitados pelas requeridas, sob argumento da necessidade de avaliações com diferentes técnicos e inclusão de outros tratamentos não acordados no contrato, bem como demora e mudanças de profissionais na avaliação dos exames apresentados para realização do implante.

Em análise ao feito, bem decidiu o juízo primevo, que
“se havia um planejamento informado e documento, caberia à clínica contratada ré ter apresentado o referido planejamento, demonstrando à consumidora que estaria agindo dentro daquilo que havia sido estabelecido e aprovado pela autora na pactuação do contrato. Contudo, além da inércia ao receber pedido cancelamento contrato (Id. 36555410), o que se evidencia é que a parte Requerida não colaciona aos autos o referido planejamento demonstrando o cumprimento dos prazos, procedimentos e demais aspectos do tratamento/serviço contratado” (sic).

Assim, em razão da falha na prestação dos serviços, correta a restituição dos valores pagos pela parte autora no valor de R$
3.644,00 (três mil seiscentos e quarenta e quatro reais), a título de pagamento do contrato não cumprido, na sua forma simples, como bem pontuado na sentença.

Ademais, pelo que se vê dos autos, a recorrida, sem nenhuma controvérsia, fora vítima de ato ilícito, consubstanciada na defeituosa prestação de serviço, pelo fato do fornecedor de serviços não ter cumprido com o contrato assumido.

Nesta hipótese em particular, pelo descaso e pela indiferença no tratamento dado ao consumidor, resta nítido o dano moral, capaz de ensejar édito reparatório, em função da angústia sofrida pela consumidora; do desgaste psicológico e da sensação de impotência; do tempo e na energia gastos na tentativa de solucionar o problema gerado exclusivamente pela ineficiência e pela má prestação dos serviços.

A propósito:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – SERVIÇO OTONDOLÓGICO –
FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVADA
– RESSARCIMENTO DEVIDO – VALOR REDUZIDO – DANO MATERIAL – NOVO TRATAMENTO DENTÁRIO – DEFERIDO – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE WALTER MARTINS CANTÃO PROVIDO - RECURSO DE DENTECLIN CLÍNICAS
ODONTOLÓGICAS
LTDA - ME PROVIDO EM PARTE.

Comprovada a
falha
na prestação de serviço, deve a empresa ressarcir os valores efetivamente pagos pelo consumidor, bem como reparar pelo dano moral
e ainda suportar os custos com o novo tratamento dentário”.

(N.U 0021377-67.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021).

Quanto ao
quantum
indenizatório
,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$10.000,00 (dez mil reais), dadas as circunstâncias do caso concreto, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer qualquer reparo a sentença no ponto.

Com relação aos juros e correção, da mesma forma, não merece reparos a sentença, vez que sobre o valor da restituição incida juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela.

Com relação aos honorários advocatícios, os recorrentes defendem que devam incidir sobre o valor da condenação, sendo que, nesse ponto, assiste razão aos apelantes.

No caso, como foi mantida a restituição dos valores cobrados pela parte autora pelo contrato não cumprido, bem como a indenização por danos morais, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso das recorrentes, apenas para que os honorários incidam sobre o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantido, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023